Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-26.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718944-26.2022.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: PREMIER TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por BB Administradora de Consórcios S/A em face de decisão (ID 45057991) que não conheceu da Apelação por ela interposta, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, ante a irregularidade de representação processual. Alega nas razões recursais (ID 45841591), em suma, que era necessária a intimação pessoal da parte para sanar o vício da representação processual, sob consequência de caracterizar cerceamento de defesa. A despeito dos argumentos aventados pela parte, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado subscritor da Apelação interposta (ID 43169348) não possuía procuração que lhe conferisse poderes para representar a parte em Juízo. Assim, foi deferido o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 44212721). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação (ID 44663338), o que culminou na decisão de não conhecimento do recurso. Em razão desse fato, o Banco interpõe Agravo Interno também sem juntar procuração aos autos (ID 45841591), permanecendo a irregularidade de representação processual, da qual o Recorrente tem inequívoco conhecimento, pois, no dia 7/3/2023, teve ciência acerca da diligência para regularizar a representação processual na Apelação (ID 44246177). Nesse cenário, desnecessária nova intimação para que seja sanada a irregularidade, que persiste na interposição do presente Agravo Interno. Portanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator